Tribunal: STF
Processo: HC 181430
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 Petição/STF n. 47.469/2020 
    1. Em 13.2.2020, a defesa do paciente impetrou o presente habeas corpus contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2019, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 560.235/PR.
    2. Em 23.3.2020, neguei seguimento à impetração pelo óbice da Súmula n. 691/STF, concedendo, entretanto, “ordem de ofício tão somente para determinar que o paciente aguarde o julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, como fixado na sentença, aplicando, se necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”. Consta da ementa da decisão:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO”. 
    3. Em 1º.4.2020, a Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado da impetração, com baixa do processo (doc. 13).
    4. Em 23.6.2020, a defesa protocolizou a Petição n. 47.469/STF, noticiando que até a presente data o Habeas Corpus n. 560.235/PR não teve o mérito apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Afirma que, em caso análogo (Habeas Corpus n. 182.567/RJ), teria sido concedida “liminar para que fosse restituída a liberdade do acusado, ou seja, de que não há compatibilidade da prisão cautelar com sentença condenatória que determina o regime semiaberto”.
    Requer “a reconsideração do pleito para substituir a prisão cautelar do paciente por outras medidas diversas do aprisionamento, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao invés de determinar que ele aguarde em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A pretensão objeto desta impetração foi analisada, tendo sido concedido ordem de ofício e prestada a jurisdição cabível à espécie.
    6. Pelo exposto, considerando o trânsito em julgado do presente habeas corpus, nada há a prover.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora